Tribunal: STJ
Processo: 0000582-60.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049335 - MS(2025/0356312-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GIOVANE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS010163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-
QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA
PENA. FRAÇÃO DA MINORANTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. HABEAS CORPUS DE
SÚMULA 7/STJ

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer
O recurso
de agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial e indeferiu pedido de
concessão de habeas corpus de ofício.
2.
. Na origem, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela
Fato relevante
prática dos crimes previstos no
§§ 1o e 2o, IV, do Código Penal, e no
da
art. 121,
art. 14
, à pena total de 12 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime
Lei n. 10.826/2003
inicial fechado, tendo o Juiz Presidente aplicado a causa de diminuição do homicídio
privilegiado no patamar mínimo de
por entender não demonstrada a intensidade da
1/6,
violenta emoção reconhecida pelo Conselho de Sentença.
3.
. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação
As decisões anteriores
defensiva, mantendo a fração de
na causa de diminuição, preservando a condenação
1/6
pelo porte ilegal de arma e afastando a consunção em razão da autonomia e anterioridade
do porte em relação ao homicídio. O recurso especial interposto pelas alíneas
e
do
a
c
III, da Constituição foi inadmitido na origem com fundamento na
art. 105,
Súmula 7/STJ
e na prejudicialidade da alínea
. No agravo em recurso especial, a defesa sustentou
c
tratar-se de revaloração jurídica, o que foi afastado na decisão monocrática ora agravada,
que reafirmou a incidência da
, reconheceu a ausência de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
para a divergência e rejeitou a concessão de habeas corpus de ofício por ausência de
flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do recurso especial, é
possível revisar o quantum de redução aplicado à causa de diminuição do homicídio
Documento eletrônico VDA56572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6241079e-acf0-4dd8-be30-a29c7d90fb3a

privilegiado, sob o argumento de que o Conselho de Sentença teria reconhecido a
emoção e a provocação em grau máximo, ou se tal pretensão esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Outra questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível reconhecer,
como matéria exclusivamente de direito, a consunção do porte ilegal de arma de fogo
pelo homicídio qualificado, apesar das instâncias ordinárias terem afirmado a autonomia
e a anterioridade do porte em relação ao crime contra a vida.
6. Também se discute se foi demonstrada, de forma adequada, a divergência
jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição, mediante cotejo analítico
c
art. 105,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, bem como se o
art. 1.029,
art. 255,
óbice da
na alínea prejudica o exame da alínea .
Súmula 7/STJ
a
c
7. Por fim, discute-se se estariam presentes flagrantes ilegalidades na dosimetria aptas a
justificar a concessão de habeas corpus de ofício, notadamente quanto à fixação da pena-
base, à aplicação da fração mínima da minorante e à ausência de outras reduções
pretendidas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da existência da causa de diminuição
prevista no
§ 1o, do Código Penal não vincula o juiz presidente quanto à
art. 121,
intensidade da violenta emoção ou à extensão da injusta provocação, cabendo-lhe, à luz
do conjunto probatório, modular a fração de redução ent
e
re 1/6
1/3.
9. No caso concreto, a aplicação da fração mínima de
foi fundamentada em
1/6
elementos colhidos em plenário, especialmente no interrogatório em que o acusado
afirmou não recordar com clareza a dinâmica dos fatos e não confirmou com segurança a
injusta provocação, de modo que a pretensão de alterar a fração demandaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
10. A moldura fática firmada pelo acórdão recorrido, inclusive com base em confissão do
agravante, evidenciou que a arma utilizada no homicídio fora adquirida em outro país e
portada por semanas antes do delito, em razão de tentativa anterior de assalto, o que
afasta a relação de meio e fim necessária à consunção com o homicídio e demonstra
ofensa autônoma ao bem jurídico tutelado pela
.
Lei n. 10.826/2003
11. Rever a conclusão de autonomia e anterioridade do porte em relação ao homicídio
implicaria inevitável incursão no acervo fático-probatório e confronto com o veredicto
do Conselho de Sentença, que reconheceu a aquisição e o porte da arma e rejeitou a
absolvição, o que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
12. A alegada divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, porquanto
ausente o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, e, ademais, o óbice da
incidente sobre a alínea prejudica o exame
Súmula 7/STJ
a
da alínea .
c
13. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe flagrante ilegalidade aferível de
plano, o que não se verifica, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, as
circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis ao agravante e a fração da
minorante foi aplicada com motivação concreta, de modo que a mera inconformidade
com o resultado da dosimetria não se confunde com ilegalidade manifesta.
14. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão
monocrática, sem infirmar seus fundamentos, razão pela qual não há motivo para
retratação ou reconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento, pelo Tribunal do Júri, da causa de diminuição do
§ 1o, do
art. 121,
Código Penal não vincula o juiz presidente quanto à fração de redução, que pode ser
fixada, ent
e
conforme a prova dos autos.
re 1/6
1/3,
2. A revisão, em recurso especial, do patamar da minorante do homicídio privilegiado e
Documento eletrônico VDA56572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6241079e-acf0-4dd8-be30-a29c7d90fb3a

da incidência da consunção quando fundadas em elementos concretos do caso demanda
reexame fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. Não há consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio quando
comprovado que o agente portava a arma em contexto autônomo e anterior ao crime
contra a vida, com lesão independente ao bem jurídico tutelado pela
.
Lei n. 10.826/2003
4. A ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ impede o conhecimento do recurso especial pela alínea , sendo que o óbice
c
da
na alínea prejudica o exame da divergência jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
a
5. A mera discordância da defesa quanto à dosimetria da pena, quando esta se mostra
fundamentada e dentro dos limites legais, não caracteriza flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, ; CP,
§§ 1o e 2o,
CF/1988, art. 5
c
art. 121,
IV;
,
CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o;
Lei n. 10.826/2003 art. 14;
art. 1.029,
art. 255,
Súmula 7/STJ
.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ mencionados apenas a título
ilustrativo, sem indicação específica para formação da ratio decidendi.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6241079e-acf0-4dd8-be30-a29c7d90fb3a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049335 - MS(2025/0356312-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GIOVANE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS010163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-
QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA
PENA. FRAÇÃO DA MINORANTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. HABEAS CORPUS DE
SÚMULA 7/STJ

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer
O recurso
de agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial e indeferiu pedido de
concessão de habeas corpus de ofício.
2.
. Na origem, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela
Fato relevante
prática dos crimes previstos no
§§ 1o e 2o, IV, do Código Penal, e no
da
art. 121,
art. 14
, à pena total de 12 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime
Lei n. 10.826/2003
inicial fechado, tendo o Juiz Presidente aplicado a causa de diminuição do homicídio
privilegiado no patamar mínimo de
por entender não demonstrada a intensidade da
1/6,
violenta emoção reconhecida pelo Conselho de Sentença.
3.
. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação
As decisões anteriores
defensiva, mantendo a fração de
na causa de diminuição, preservando a condenação
1/6
pelo porte ilegal de arma e afastando a consunção em razão da autonomia e anterioridade
do porte em relação ao homicídio. O recurso especial interposto pelas alíneas
e
do
a
c
III, da Constituição foi inadmitido na origem com fundamento na
art. 105,
Súmula 7/STJ
e na prejudicialidade da alínea
. No agravo em recurso especial, a defesa sustentou
c
tratar-se de revaloração jurídica, o que foi afastado na decisão monocrática ora agravada,
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

que reafirmou a incidência da
, reconheceu a ausência de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
para a divergência e rejeitou a concessão de habeas corpus de ofício por ausência de
flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do recurso especial, é
possível revisar o quantum de redução aplicado à causa de diminuição do homicídio
privilegiado, sob o argumento de que o Conselho de Sentença teria reconhecido a
emoção e a provocação em grau máximo, ou se tal pretensão esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Outra questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível reconhecer,
como matéria exclusivamente de direito, a consunção do porte ilegal de arma de fogo
pelo homicídio qualificado, apesar das instâncias ordinárias terem afirmado a autonomia
e a anterioridade do porte em relação ao crime contra a vida.
6. Também se discute se foi demonstrada, de forma adequada, a divergência
jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição, mediante cotejo analítico
c
art. 105,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, bem como se o
art. 1.029,
art. 255,
óbice da
na alínea prejudica o exame da alínea .
Súmula 7/STJ
a
c
7. Por fim, discute-se se estariam presentes flagrantes ilegalidades na dosimetria aptas a
justificar a concessão de habeas corpus de ofício, notadamente quanto à fixação da pena-
base, à aplicação da fração mínima da minorante e à ausência de outras reduções
pretendidas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da existência da causa de diminuição
prevista no
§ 1o, do Código Penal não vincula o juiz presidente quanto à
art. 121,
intensidade da violenta emoção ou à extensão da injusta provocação, cabendo-lhe, à luz
do conjunto probatório, modular a fração de redução ent
e
re 1/6
1/3.
9. No caso concreto, a aplicação da fração mínima de
foi fundamentada em
1/6
elementos colhidos em plenário, especialmente no interrogatório em que o acusado
afirmou não recordar com clareza a dinâmica dos fatos e não confirmou com segurança a
injusta provocação, de modo que a pretensão de alterar a fração demandaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
10. A moldura fática firmada pelo acórdão recorrido, inclusive com base em confissão do
agravante, evidenciou que a arma utilizada no homicídio fora adquirida em outro país e
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

portada por semanas antes do delito, em razão de tentativa anterior de assalto, o que
afasta a relação de meio e fim necessária à consunção com o homicídio e demonstra
ofensa autônoma ao bem jurídico tutelado pela
.
Lei n. 10.826/2003
11. Rever a conclusão de autonomia e anterioridade do porte em relação ao homicídio
implicaria inevitável incursão no acervo fático-probatório e confronto com o veredicto
do Conselho de Sentença, que reconheceu a aquisição e o porte da arma e rejeitou a
absolvição, o que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
12. A alegada divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, porquanto
ausente o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, e, ademais, o óbice da
incidente sobre a alínea prejudica o exame
Súmula 7/STJ
a
da alínea .
c
13. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe flagrante ilegalidade aferível de
plano, o que não se verifica, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, as
circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis ao agravante e a fração da
minorante foi aplicada com motivação concreta, de modo que a mera inconformidade
com o resultado da dosimetria não se confunde com ilegalidade manifesta.
14. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão
monocrática, sem infirmar seus fundamentos, razão pela qual não há motivo para
retratação ou reconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento, pelo Tribunal do Júri, da causa de diminuição do
§ 1o, do
art. 121,
Código Penal não vincula o juiz presidente quanto à fração de redução, que pode ser
fixada, ent
e
conforme a prova dos autos.
re 1/6
1/3,
2. A revisão, em recurso especial, do patamar da minorante do homicídio privilegiado e
da incidência da consunção quando fundadas em elementos concretos do caso demanda
reexame fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. Não há consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio quando
comprovado que o agente portava a arma em contexto autônomo e anterior ao crime
contra a vida, com lesão independente ao bem jurídico tutelado pela
.
Lei n. 10.826/2003
4. A ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ impede o conhecimento do recurso especial pela alínea , sendo que o óbice
c
da
na alínea prejudica o exame da divergência jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
a
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

5. A mera discordância da defesa quanto à dosimetria da pena, quando esta se mostra
fundamentada e dentro dos limites legais, não caracteriza flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, ; CP,
§§ 1o e 2o,
CF/1988, art. 5
c
art. 121,
IV;
,
CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o;
Lei n. 10.826/2003 art. 14;
art. 1.029,
art. 255,
Súmula 7/STJ
.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ mencionados apenas a título
ilustrativo, sem indicação específica para formação da ratio decidendi.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIOVANE OLIVEIRA
CARVALHO contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, bem como indeferiu o pedido de
concessão de habeas corpus de ofício (fls. 1.363-1.368).
Na origem, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri, em sessão de
pela prática dos crimes previstos no
§§ 1o e 2o, inciso IV, do
10/09/2024,
art. 121,
Código Penal, e no
da
, à pena total de 12 (doze) anos de
art. 14
Lei n. 10.826/2003
reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado. Na dosimetria do homicídio
privilegiado-qualificado, o Juiz Presidente aplicou a minorante do § 1o no patamar
mínimo de
por entender não demonstrada, nos autos, a intensidade da violenta
1/6,
emoção reconhecida pelo Conselho de Sentença (fls. 1.397-1.399).
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento à
apelação defensiva, mantendo a fração de
na causa de diminuição, preservando a
1/6
soberania dos veredictos quanto ao porte ilegal e afastando a consunção em razão da
autonomia e anterioridade do porte em relação ao homicídio (fls. 1.231-1.243).
Interposto recurso especial pelas alíneas
e
do permissivo constitucional,
a
c
foi ele inadmitido na origem, com fundamento na
e na prejudicialidade da
Súmula 7/STJ
alínea (fls. 1.291-1.295). No agravo em recurso especial, a defesa sustentou tratar-se de
c
revaloração jurídica, e não de reexame fático-probatório (fls. 1.301-1.309).
A decisão monocrática ora agravada, superando o óbice da
,
Súmula 182/STJ
confirmou a incidência da
sobre a pretensão de majoração da fração da
Súmula 7/STJ
minorante e sobre a tese de consunção, destacou a ausência de cotejo analítico apto a
demonstrar o dissídio pela alínea e indeferiu o pedido de habeas corpus de ofício por
c
não vislumbrar flagrante ilegalidade (fls. 1.363-1.368).
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

Nas razões do presente regimental, a defesa reitera a inaplicabilidade da
, ao argumento de que se trata de revaloração jurídica da fração do
Súmula 7/STJ
privilégio a partir dos fatos fixados pelo Conselho de Sentença, sustenta a possibilidade
de reconhecimento da consunção do porte ilegal pelo homicídio como questão de direito,
aponta a existência de divergência jurisprudencial com paradigmas desta Corte e pleiteia,
subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício por supostas ilegalidades na
dosimetria (fls. 1.373-1.381).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e não há reparos a fazer na decisão
monocrática.
Conquanto a defesa rotule sua pretensão como revaloração jurídica, a leitura
atenta das razões recursais revela inequívoco intento de revisar, na via estreita do recurso
especial, o quantum de redução aplicado pelo Juiz Presidente na terceira fase da
dosimetria, sob o fundamento de que a emoção e a provocação teriam sido reconhecidas
pelo Júri em grau máximo. Ocorre que o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da
existência da causa de diminuição do
§ 1o, do Código Penal não vincula o
art. 121,
magistrado quanto à intensidade da violenta emoção ou à extensão da injusta provocação
para fins de escolha da fração aplicável, cabendo ao juiz presidente, à luz do conjunto
probatório, modular a redução entre os patamares de
a
1/6
1/3.
No caso, a sentença do Júri fundamentou a aplicação da fração mínima em
elementos concretos colhidos em plenário, notadamente o próprio interrogatório, no qual
o acusado afirmou não se recordar com clareza da dinâmica do fato e não confirmou com
certeza a injusta provocação (fls. 1.397-1.399). Trata-se, portanto, de opção
juridicamente vinculada e amparada em base fática específica, cuja revisão, como bem
assentado na decisão agravada, demandaria o revolvimento do acervo probatório,
providência incompatível com a via eleita, a teor da
.
Súmula 7/STJ
Esse é o entendimento pacífico desta Quinta Turma, como se extrai do
seguinte precedente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso especial,
o qual manteve a condenação do embargante por homicídio qualificado
e privilegiado, com pena de 9 anos e 10 meses de reclusão.
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

2. O embargante sustenta omissões no acórdão embargado
quanto: (i) à tese de bis in idem entre premeditação e recurso que
dificultou a defesa da vítima, considerando a tese de consunção e a
necessidade de quesitação específica quando a circunstância judicial se
confunde com a qualificadora e ao enfrentamento de julgado desta
Corte a respeito do tema; (ii) à ausência de fundamentação idônea para
a escolha da fração de
na pena-base, em detrimento do critério de
1/8
sobre a pena mínima; e (iii) à fundamentação para a aplicação, no
1/6
mínimo legal, da fração de redução da causa de diminuição do
homicídio privilegiado.
3. O embargante requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para sanar as omissões e modificar o resultado do
julgamento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se houve
omissão quanto à tese bis in idem entre premeditação e recurso que
dificultou a defesa, considerando a tese de consunção e a necessidade
de quesitação específica quando a circunstância judicial se confunde
com a qualificadora e ao enfrentamento de julgado desta Corte sobre o
tema; (ii) saber se houve omissão na fundamentação para a escolha da
fração de
na pena-base, em detrimento do critério de
sobre a
1/8
1/6
pena mínima; e (iii) saber se houve omissão na fundamentação para a
aplicação, no mínimo legal, da fração de redução da causa de
diminuição do homicídio privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para reanálise de
alegações ou irresignação com o mérito decidido.
6. Não há omissão quanto ao alegado bis in idem entre a
valoração negativa das circunstâncias do crime e a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa, pois o acórdão embargado enfrentou
expressamente a questão, distinguindo os fundamentos de cada
valoração.
7. A fundamentação para a escolha da fração de
na pena-
1/8
base foi devidamente apresentada no acórdão embargado, com base em
parâmetros referenciais admitidos por esta Corte, não havendo
desproporcionalidade.
8. A aplicação da fração de redução da causa de diminuição
do homicídio privilegiado foi fundamentada com base em elementos
concretos do caso, sendo inviável o reexame do conteúdo fático-
probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos apresentados pela parte, bastando que a motivação permita
aferir as razões para acolher ou rejeitar as pretensões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

Dispositivos relevantes citados:CPP,
CP,
§
art. 619;
art. 121,
2o, IV;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 231/STJ
Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
REsp 1339703/RS
04.11.2014; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jorge Mussi,
AREsp 1009720/SP
Quinta Turma, julgado em 25.04.2017.
(EDcl no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.831.057/TO
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.
Sem melhor sorte segue a alegação de consunção entre o porte ilegal de arma
de fogo e o homicídio qualificado. O acórdão recorrido assentou, com base em elementos
probatórios incontroversos — inclusive pela confissão do próprio recorrente em plenário
—, que a arma empregada no crime fora adquirida no Paraguai e portada por cerca de
quatro semanas antes dos fatos, em razão de uma tentativa anterior de assalto (fl. 1.238).
Essa moldura fática, soberanamente fixada, descaracteriza a relação de meio e fim
necessária à absorção, pois evidencia que o porte ocorreu em circunstâncias autônomas e
temporalmente distintas do crime contra a vida, com lesão independente ao bem jurídico
tutelado pela
.
Lei n. 10.826/2003
Não se trata, pois, de pura análise jurídica sobre a absorção: rever a conclusão
de autonomia entre os delitos demandaria inevitável incursão no conjunto fático-
probatório, o que esbarra na
. Ademais, a pretensão de afastar a
Súmula 7/STJ
condenação pelo porte topa também com o veredicto do Conselho de Sentença, que, ao
responder aos quesitos específicos, reconheceu a aquisição e o porte da arma e rejeitou
expressamente a absolvição, fixando a materialidade e a autoria em juízo revestido de
soberania constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
, da Constituição). Nesse
c
sentido, já decidiu esta Corte que a absorção do porte ilegal pelo homicídio pressupõe
contexto fático único e vínculo exclusivo de meio a fim, o que não se verifica quando o
agente já portava a arma em outras ocasiões. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 619
INOCORRÊNCIA.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
LEGÍTIMA
DEFESA
PUTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
1. No que diz respeito à suposta violação do
do CPP
art. 619
por parte da instância ordinária, não há se falar em omissão do Tribunal
local quanto às teses deduzidas, porquanto efetivamente houve
pronunciamento do Tribunal a quo acerca dos temas, cumprindo
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

asseverar que o julgador não é obrigado rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento, o que ocorreu na espécie.
2. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem
devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos
delitos, afastando a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa,
ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos.
3. Quanto à pretensão de decote das qualificadoras do
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, esta "Corte
Superior já firmou o entendimento de que não se pode admitir a
desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular
quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos vereditos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição
Federal de 1988) e ao disposto no
§ 3o, do Código de Processo
art. 593,
Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a
decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos"
(HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
344.183/RS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
21/11/2017,
28/11/2017)
4. Em relação ao princípio da consunção e o delito de porte
de arma de fogo, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, recai sobre os jurados - e não sobre o juiz togado - a tarefa de
decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre a imputação
de homicídio e dos delitos a ele conexos, sobretudo porque, em relação
a cada um destes últimos, é submetido ao júri quesito absolutório
genérico. (v. AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.092.564/MG
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
23/10/2023,
27/10/2023.
5. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na
análise do acervo fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.403.566/RR
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
)
28/3/2025.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a decisão agravada
corretamente apontou a ausência do cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. No presente regimental, tampouco
houve demonstração concreta da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
precedentes invocados, sendo certo, ainda, que o óbice incidente sobre a alínea a
) prejudica a análise da alínea
, segundo entendimento reiterado desta
(Súmula 7/STJ
c
Turma.
Por fim, a pretensão subsidiária de concessão de ordem de ofício não
prospera. A via excepcional do habeas corpus ex officio pressupõe flagrante ilegalidade
aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se faz presente. A
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

pena-base foi fixada no mínimo legal, as circunstâncias judiciais foram reconhecidas
integralmente como favoráveis ao recorrente e a fração da minorante foi aplicada com
amparo em motivação concreta. A inconformidade com o resultado da dosimetria,
amparada em valoração diversa das provas produzidas no júri, não equivale a ilegalidade
manifesta. Nessa linha:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
PERSONALIDADE.
CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE
DO
II, "F", DO CP NO CRIME DO
-A DA LEI
ART. 61,
ART. 24
MARIA DA PENHA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de
condenado pelos crimes de violência psicológica contra a mulher (art.
147-B do CP), ameaça (art. 147 do CP), dano qualificado (art. 163,
parágrafo único, I, do CP) e descumprimento de medida protetiva de
urgência (art. 24-A da
), sob o fundamento de
Lei n. 11.340/2006
inadequação do writ como substitutivo de recurso próprio.
2. Fato relevante. Sentença condenatória fixou pena total em
regime inicial semiaberto, com valoração negativa das circunstâncias
judiciais "culpabilidade" e "personalidade" e aplicação, entre outras, da
agravante do
II, "f", do Código Penal em relação ao crime de
art. 61,
descumprimento de medida protetiva. Tribunal de apelação manteve
integralmente a sentença.
3. Pretensão defensiva. Na impetração, a defesa sustenta
nulidade parcial da dosimetria pela indevida negativação da
culpabilidade e da personalidade, sem fundamentação concreta idônea,
bem como pela não aplicação da atenuante da confissão espontânea,
requerendo o redimensionamento da pena-base e
o reconhecimento da atenuante.
II. Questão em discussão
4. A questão
em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio,
admitindo-se, ainda assim, a correção de eventual flagrante ilegalidade
na dosimetria da pena por meio de concessão de ordem de ofício.
5. Há outras questões em discussão: (i) saber se a valoração
negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da
personalidade está adequadamente fundamentada em dados concretos
do caso, à luz do
do Código Penal e dos entendimentos firmados
art. 59
em repetitivos; (ii) saber se há confissão espontânea apta a ensejar a
aplicação da atenuante do
III, "d", do Código Penal; (iii) saber
art. 65,
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

se é juridicamente possível aplicar a agravante genérica do
II,
art. 61,
"f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva
do
-A da Lei Maria da Penha, sem configuração de bis in idem;
art. 24
e (iv) saber de que forma deve ser procedido o
redimensionamento proporcional da pena-base quando afastada
circunstância judicial negativa em grau recursal, em recurso exclusivo
da defesa.
III.
Razões de decidir
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo
de recurso próprio ou de revisão criminal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão
da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, nos termos da
orientação consolidada do STJ e do STF e do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal.
7.
A
dosimetria
da
pena,
por
envolver
certa
discricionariedade do magistrado, somente pode ser revista em habeas
corpus em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante
ilegalidade de plano, sem necessidade de reexame aprofundado do
acervo fático-probatório, o que não se verifica quanto à valoração
negativa da culpabilidade e ao afastamento da atenuante da confissão
espontânea.
8. A negativação da culpabilidade foi devidamente motivada
com base em elementos concretos das condutas imputadas (reiteração
de atos de dano contra o bem da vítima, perseguição em via pública
geradora de temor, execução de ameaças pessoalmente e por intermédio
de terceiros, bem como emprego de violência no descumprimento de
medida protetiva), o que revela maior intensidade do dolo e reprovação
da conduta, legitimando o desvalor atribuído ao vetor.
9. Não há confissão espontânea idônea a justificar a
incidência da atenuante do
III, "d", do Código Penal, pois o
art. 65,
condenado não reconheceu a prática dos núcleos típicos dos crimes,
limitando-se a alegar acidentes, falha mecânica, estado de embriaguez e
iniciativa da vítima quanto ao descumprimento da medida protetiva, o
que configura, em essência, negativa de autoria e não confissão, ainda
que qualificada.
10. A valoração negativa da personalidade foi fundamentada
pelo Tribunal de apelação apenas no número de imputações e na vida
ante acta do réu, sem qualquer pormenorização ou indicação de traços
concretos de caráter extraídos dos autos, o que contraria o entendimento
firmado no Tema repetitivo 1077 do STJ, segundo o qual condenações
anteriores não podem ser utilizadas para desabonar a personalidade,
devendo ser valoradas apenas como antecedentes, configurando coação
ilegal corrigível de ofício.
11. Afastada a circunstância judicial negativa da
personalidade em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução
proporcional da pena-base em relação a todos os delitos, nos termos do
Tema repetitivo 1214 do STJ, procedendo-se ao recálculo da
reprimenda a partir do quantum de aumento anteriormente atribuído por
cada vetor negativo remanescente.
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

12. No crime de descumprimento de medida protetiva de
urgência (art. 24-A da
), é inviável a aplicação
Lei n. 11.340/2006
concomitante da agravante do
II, "f", do Código Penal, pois o
art. 61,
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher já constitui
pressuposto específico e elemento normativo do próprio tipo penal, de
modo que a incidência da agravante acarreta bis in idem, em afronta aos
princípios da especialidade, da proporcionalidade e da vedação à dupla
valoração da mesma circunstância.
13. Reconhecida a ilegalidade na valoração da personalidade
e afastada a agravante do
II, "f", do Código Penal em relação ao
art. 61,
delito do
-A da Lei Maria da Penha, procede-se ao
art. 24
redimensionamento das penas dos crimes de dano, violência psicológica
contra a mulher, descumprimento de medida protetiva e ameaças,
mantendo-se o concurso material, resultando em penas finais de 1 ano,
4 meses e 28 dias de reclusão, com 233 dias-multa, e 2 anos, 9 meses e
21 dias de detenção, preservado o regime inicial semiaberto em razão
do quantum de pena e da reincidência, à luz do
§ 2o, "b", do
art. 33,
Código Penal.
IV.
Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente
provido para, mantido o não conhecimento do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, conceder-se a ordem de ofício, a fim de
afastar a valoração negativa da personalidade, excluir a agravante do
II, "f", do Código Penal no crime de descumprimento de
art. 61,
medida protetiva e redimensionar as penas, mantido o regime
semiaberto.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de
recurso próprio, admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício
para sanar flagrante ilegalidade, nos termos do
§ 2o, do CPP e
art. 654,
da jurisprudência do STF e do STJ.
2. A negativação da culpabilidade na dosimetria da pena é
legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciem
maior intensidade do dolo e maior reprovabilidade da conduta, em
observância ao
do Código Penal.
art. 59
3. Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que
não admite a prática dos verbos nucleares do tipo penal, limitando-se a
atribuir os fatos a supostos acidentes, estados de inconsciência ou à
iniciativa da vítima, configurando mera negativa de autoria.
4. Condenações criminais pretéritas, não utilizadas para
caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas como antecedentes
criminais, sendo vedada sua utilização para desabonar a personalidade
ou a conduta social, sob pena de ofensa ao entendimento firmado no
Tema repetitivo 1077 do STJ.
5. É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando
o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial
negativa reconhecida na sentença, devendo o quantum de redução
observar o aumento anteriormente aplicado por cada vetor, conforme o
Tema repetitivo 1214 do STJ.
Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

6. Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61,
II, "f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medida
protetiva de urgência previsto no
-A da
, por já
art. 24
Lei n. 11.340/2006
integrar o contexto de violência doméstica as elementares do tipo penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 654,
CPP,
CP, arts. 33, § 2o, "b", 59, 61, II, "f", 65, III,
art. 563;
art. 580;
"d", 147, 147-B, 163, parágrafo único, I;
,
-A.
Lei n. 11.340/2006 art. 24
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020;
STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, j. 27.03.2020;
STJ, Tema repetitivo 1077; STJ, Tema repetitivo 1214; STJ,
,
Quinta
Turma,
j.
03.08.2021;
STJ,
REsp
1.879.241/PR
, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no
REsp 2.182.733/DF
, Sexta Turma, j.
REsp 1.492.977/MG
16.03.2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
1.010.975/ES,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
)
17/3/2026.
Em suma, o agravo regimental limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos
no recurso especial e no agravo em recurso especial, todos enfrentados na decisão
monocrática por fundamentos que permanecem incólumes. Nada há a retratar ou
reconsiderar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA56572630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:12
Código de Controle do Documento: 027a915e-82a1-485b-bfd3-a851b26bbe33

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0356312-7
AREsp 3.049.335 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005826020188120001 0000582602018812000150004 175872017
201903481965 5826020188120001 582602018812000150004 6602017
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIOVANE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS010163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: ANDERSON HENRIQUE DE ALMEIDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIOVANE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS010163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449:01191254485@
2025/0356312-7 - AREsp 3049335 Petição : 2026/0026283-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:51
Código de Controle do Documento: 5962BBC9-697F-473D-8956-5AAFE9D3ECAF